Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO DA EC 103/2019 NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO § 21, ART. 40, DA CF. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material
2) O DISTRITO FEDERAL opôs os presentes Embargos de Declaração para ver sanado suposto vício de omissão, perpetrado por esta egrégia 3a Turma Cível, tendo em vista a não observância do art. 35, inc. I, alínea “a”, da Emenda Constitucional no 103 de 2019, publicada em 12 de novembro de 2019, quando do julgamento do acórdão, que ocorreu em 14 de novembro de 2019.
3) A sentença de 1o grau, ratificada pelo acórdão vergastado, entendeu (reconheceu) que o autor, ora embargado, preenchia os requisitos previstos no § 21o, art. 40 da CF, bem como § 1o, art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, fazendo jus a isenção parcial, bem como à restituição dos valores pagos à título de contribuição no período pretérito, desde o diagnóstico da doença, em 12.01.2017.
4) A Emenda Constitucional no 103 de 2019 possui efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que não possui o condão de alterar a situação jurídica anteriormente consolidada
5) Assim, eventual perda do direito de usufruir da isenção parcial prevista no § 21, art. 40, da Constituição Federal, pelo autor, deve ocorrer juntamente com os demais beneficiários “prejudicados”, servidores públicos aposentados do Distrito Federal, notadamente da Secretaria de Estado de Educação, tendo em vista ser antigo empregador do apelado, mantendo-se na íntegra o decisum recorrido, até a modificação jurídica aplicável, de modo que não se pode falar em vício de omissão no r. acórdão vergastado, uma vez ter apreciado detidamente todas as questões pertinentes e essenciais para o deslinde da controvérsia.
6) Recurso conhecido. NEGADO provimento.